Tribunal: TJSP
Processo: 2001796-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato celebrado entre as partes, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu – NULIDADE DA DECISÃO PORQUE SURPRESA – Não verificada – Requerente que justificou a competência do Juízo a quo na inicial, do que se verifica que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato celebrado entre as partes, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu – NULIDADE DA DECISÃO PORQUE SURPRESA – Não verificada – Requerente que justificou a competência do Juízo a quo na inicial, do que se verifica que se manifestou sobre o tema objeto da decisão atacada – Manifestação, ademais, em sede de razões de agravo, o que afasta alegação de não oportunidade de abordagem da questão capaz de influenciar a decisão desta Turma Julgadora – RELAÇÃO DE CONSUMO – Verificada – Teoria finalista mitigada – Permite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a determinados consumidores profissionais se demonstrada a sua vulnerabilidade – Resta evidente a hipossuficiência do agravado, produtor agropecuário, que não possui os conhecimentos jurídicos necessários para identificar eventual abusividade da cláusula de eleição de foro que constou no contrato de adesão assinado – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – Eventuais gastos com deslocamento até a comarca eleita para comparecimento a audiências ou requerimento de advogado dativo – Requerido inadimplente, aparentemente sem condições de suportar tais custos – Facilitação do acesso à Justiça – Remessa do feito ao domicílio do consumidor – Inteligência do art. 63, § 3o, do CPC – Precedentes – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000227079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001796-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
BANCO JOHN DEERE S/A, é agravado JOCENILDO ACCORDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2001796-94.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2001796-94.2020.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba
Agravante: Banco John Deere S.A.
Agravado: Jocenildo Accordi
Voto no 24.560
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

BUSCA
E
APREENSÃO Insurgência contra a decisão que
reconheceu a abusividade da cláusula de eleição
de foro constante no contrato celebrado entre as
partes, determinando a remessa dos autos ao foro
do domicílio do réu
NULIDADE DA DECISÃO
PORQUE
SURPRESA

Não
verificada

Requerente que justificou a competência do Juízo
a quo na inicial, do que se verifica que se
manifestou sobre o tema objeto da decisão
atacada
Manifestação, ademais, em sede de
razões de agravo, o que afasta alegação de não
oportunidade de abordagem da questão capaz de
influenciar a decisão desta Turma Julgadora

RELAÇÃO DE CONSUMO
Verificada
Teoria
finalista mitigada
Permite-se a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor a determinados
consumidores profissionais se demonstrada a sua
vulnerabilidade

Resta
evidente
a
hipossuficiência
do
agravado,
produtor
agropecuário, que não possui os conhecimentos
jurídicos necessários para identificar eventual
abusividade da cláusula de eleição de foro que
constou no contrato de adesão assinado

ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO Eventuais gastos com deslocamento até a
comarca eleita para comparecimento a audiências
ou requerimento de advogado dativo Requerido
inadimplente, aparentemente sem condições de
suportar tais custos
Facilitação do acesso à
Justiça
Remessa do feito ao domicílio do
consumidor Inteligência do art. 63, § 3o, do CPC
Precedentes Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2001796-94.2020.8.26.0000
3
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A., nos autos da busca e apreensão que move em
face de JOCENILDO ACCORDI, objetivando a reforma da decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba, Dr. Sérgio
Fernandes, que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro
constante no contrato celebrado entre as partes, determinando, em
consequência, a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu (fls. 25).
Sustenta o agravante que foi surpreendido com a
declinação de competência pelo Juízo a quo, eis que não teve oportunidade de
se manifestar sobre a questão, o que violaria o disposto nos artigos 9o e 10 do
Código de Processo Civil.
Defende
a
inaplicabilidade
da
legislação
consumerista ao caso, já que não se vislumbra relação de consumo com o
agravado, sendo certo que o contrato objeto do feito é vinculado ao BNDES
para fomento da atividade agrícola, não se tratando o réu, então, de
destinatário final do trator que se busca apreender.
Afirma que a cláusula de eleição de foro é válida,
já que manifesta a vontade dos contratantes, sendo que o fato de se tratar de
contrato de adesão não implica em sua abusividade. Diz que não se verifica
violação à defesa e ao acesso à Justiça da parte contrária por inexistir indício
de desequilíbrio entre eles, bem como prejuízo em razão da escolha do foro.
Pugna, pois, seja reconhecida a competência do Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Indaiatuba para processar e julgar o feito.
Recurso tempestivo, tramitou com a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2001796-94.2020.8.26.0000
4
efeito suspensivo pleiteado.
Não apresentada contraminuta (fls. 40), os autos
foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão movida
pelo agravante em razão do inadimplemento da parte agravada em relação ao
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (fls. 8/15 da ação
de origem).
Recebida a inicial pelo Juízo de 1o Grau, este
determinou a remessa do feito à comarca do domicílio do requerido, contra o
que se insurge o requerente.
E a decisão não comporta reforma.
De início anoto que conquanto não tenha sido
oportunizada ao recorrente manifestação acerca da questão relativa à
competência do Juízo para julgamento do feito não há que se falar em nulidade
da decisão, eis que a parte já havia se manifestado acerca do tema em sua
inicial, justificando a distribuição da ação àquele Juízo na cláusula de eleição
de foro pactuada entre os contratantes, cf. se verifica da leitura das fls. 2 e 3 da
ação de origem.
Ademais, vê-se que a parte pôde se manifestar
sobre o tema nas razões deste recurso o que efetivamente fez , de forma
que restaria superado eventual prejuízo relativo à decisão surpresa, sendo
certo que teria tido, então, em sede deste Agravo, oportunidade de influenciar a
decisão desta Câmara a respeito da matéria, a qual será adiante apreciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2001796-94.2020.8.26.0000
5
A respeito da inocorrência de decisão surpresa
em caso análogo assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
Insurgência contra decisão que declinou da competência territorial para o
foro da residência do réu - Inexistência de decisão surpresa, tendo em vista
que o autor declarou em sua petição inicial o motivo pelo qual optou pela
comarca de origem. Ausência de nulidade. Preliminar afastada - Abusividade
da cláusula de eleição de foro corretamente declarada - Inteligência do art.
63, § 3°, do CPC - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2092957-25.2019.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado
do TJSP, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, DJ: 21/05/2019; grifou-se).
Não prospera, portanto, a nulidade ventilada pela
agravante.
Passo a apreciar o mérito recursal.
O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor
define este como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final”.
Para a definição de destinatário final, tornou-se
preponderante a corrente finalista ou subjetivista, que defende uma noção
subjetiva de consumidor, restrita à pessoa do não profissional que se relaciona
com um profissional.
Cita-se, a respeito, a lição de Sérgio Cavalieri
Filho:
“A corrente finalista ou subjetivista, a seu turno, interpreta de maneira
restritiva a expressão destinatário final. Só merece a tutela do CDC aquele
que é vulnerável. Entende ser imprescindível à conceituação de consumidor
que a destinação final seja entendida como econômica, isto é, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2001796-94.2020.8.26.0000
6
aquisição de um bem ou a utilização de um serviço satisfaça uma
necessidade pessoal do adquirente ou utente, pessoa física ou jurídica, e
não objetive o desenvolvimento de outra atividade negocial. Não se admite,
destarte, que o consumo se faça com vistas à incrementação de atividade
profissional lucrativa, e isto, ressalta-se, quer se destine o bem ou serviço à
revenda ou à integração do processo de transformação, beneficiamento ou
montagem de outros bens ou serviços, quer simplesmente passe a compor
o ativo fixo do estabelecimento empresarial. Consumidor, em síntese, é
aquele que põe fim a um processo econômico”. (Programa de direito do
consumidor. 3a ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 61)
Atualmente, contudo, observa-se a tendência de
abrandar a teoria finalista, permitindo-se a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor a determinados consumidores profissionais quando demonstrada
a sua vulnerabilidade, posição seguida pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, conforme ilustra o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL.
PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA
MITIGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA No
83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas
até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista
para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa
física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do
produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Tem
aplicação a Súmula no 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp no 646.466/ES, Rel.
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJ: 07/06/2016; grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2001796-94.2020.8.26.0000
7
A doutrina tradicionalmente aponta a existência
de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento
específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de
conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de
consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até
mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao
fornecedor).
No caso em tela, o réu é produtor agropecuário
(fls. 17 ação de origem), que utiliza o trator objeto do contrato para garantir a
sua subsistência, restando evidente, assim, sua condição de vulnerabilidade,
razão pela qual urge a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à
hipótese.
Ressalta-se que o fato de o requerido ser
produtor agropecuário adquirente de trator não lhe atribui a qualificação
necessária para identificar eventual abusividade na cláusula de eleição de foro
constante em contrato (cédula de crédito bancário) de adesão assinado para
aquisição de equipamento agrícola.
De rigor, portanto, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao presente caso.
Nesse sentido já se decidiu nesta Corte:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA
- POSSIBILIDADE. Decisão que reconhece a nulidade da cláusula de eleição
de foro, por entender abusiva em relação ao consumidor (agravado), e
declina, de ofício, de sua competência territorial. Possibilidade, nos moldes
do artigo 63, § 3o, do CPC. Agravado que obtém financiamento (Finame)
para aquisição de equipamento (trator) visando sua atividade de agricultor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2001796-94.2020.8.26.0000
8
Incidência da teoria do “finalismo aprofundado” para o enquadramento do
pequeno produtor rural como destinatário final do produto, diante da
ausência de paridade negocial com o banco agravante e da evidente
vulnerabilidade daquele em relação a este. Aplicação ao caso do Código de
Defesa do Consumidor, sobretudo das regras dispostas em seus artigos 6o,
VIII, e 101, I. Incidência da Súmula no. 297 e de precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2152924-
98.2019.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des.
Marcondes D'Angelo, DJ: 25/07/2019; grifou-se).
COMPETÊNCIA - Ação de busca e apreensão - Decisão de primeiro grau
que reconhece de ofício a ineficácia da cláusula de eleição e determina a
remessa dos autos para o foro do domicílio da ré - Agravo interposto pelo
autor - Processamento do agravo de instrumento diante do atendimento do
requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do
julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo no
1.696.396/MT - Relação de consumo - Inteligência dos artigos 6o, inciso VIII,
e 101, inciso I, por analogia, ambos do Código de Defesa do Consumidor -
Declinação ex officio autorizada pelo § 3o do artigo 63 do Código de
Processo Civil - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento no
2121560-11.2019.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan. DJ:: 25/06/2019; grifou-se).
E
sendo
certo
que
o
requerido,
parte
hipossuficiente da relação, seria prejudicado com a tramitação do feito perante
o foro eleito no contrato (Indaiatuba), já que reside em outro Estado da
Federação (Paraná, município de Marquinho, cf. fls. 17 dos autos de origem),
tendo que suportar, então, custos com eventuais deslocamentos até a
comarca de Indaiatuba seja para o comparecimento em audiências seja para
requerer defensor dativo, mesmo estando-se diante de autos eletrônicos,
ainda mais quando se trata de parte inadimplente, aparentemente sem
condições sequer de quitar a dívida descrita nos autos, de rigor o
reconhecimento da abusividade da cláusula de foro de eleição, com a
consequente determinação de remessa do feito para o domicílio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2001796-94.2020.8.26.0000
9
consumidor, tudo como forma de facilitar seu acesso à justiça e nos termos do
artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do
território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e
obrigações.
[...]
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser
reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos
ao juízo do foto de domicílio do réu. (Grifou-se).
Em casos análogos assim já se decidiu neste
Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FORO DE ELEIÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA

Nulidade - Afastamento - Possibilidade de o juiz reconhecer a abusividade de
cláusula de eleição de foro de ofício, independentemente da relação em
litígio - Contrato de adesão - Domicílio do réu no Estado do Paraná -
Determinação de remessa dos autos para a Comarca de São Miguel do
Iguaçu - Aplicação do artigo 63, § 3o do CPC - Manutenção da decisão
agravada - Recurso desprovido, rejeitada a preliminar. (Agravo de
Instrumento no 2171247-54.2019.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado
do TJSP, Rel. Des. Cláudio Hamilton, DJ: 16/09/2019; grifou-se).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cláusula de eleição de foro - Cláusula
inserida em contrato de adesão que retrata típica relação de consumo, nula
de pleno direito - Ajuizamento no domicílio do fornecedor que dificulta o
direito à facilitação da defesa do consumidor em juízo - Artigos 6°, VIII e
101,1, ambos do Código de Defesa do Consumidor - Decisão mantida.
Agravo não provido. (Agravo de Instrumento no 2026871-72.2019.8.26.0000,
33a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
DJ: 18/03/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2001796-94.2020.8.26.0000
10
ESCOLARES. AÇÃO DE COBRANÇA. DECLINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC A FIM DE NÃO
IMPLICAR EM ÔNUS EXCESSIVO AO CONSUMIDOR. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA COM REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
Agravo de instrumento improvido, com determinação.
Trecho do voto: [...] Desse modo, ao juiz é lícito desconsiderar o foro
contratual, não para eximir-se da competência na jurisdição, mas antes para
evitar o prejuízo que da cláusula decorrerá para o economicamente mais
frágil na relação de consumo, que terá seu acesso à justiça indevidamente
onerado ou até mesmo impedido. Esse o verdadeiro papel do aplicador da
lei,
na
realização
da
justiça.
[...]
(Agravo
de
Instrumento
no
2049359-55.2018.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Cristina Zucchi, DJ: 17/09/2018; grifou-se).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- FORO DE ELEIÇÃO - Insurgência contra decisão que reconheceu se
tratar o caso de relação de consumo - Aplicação das normas do Código de
Defesa do Consumidor - Incompetência territorial - Nula de pleno direito
cláusula de eleição de foro - Determinação de remessa dos autos para a
Comarca de Extrema/MG - Domicílio da ré - Admissibilidade na hipótese -
Competência absoluta, por força do art. 6o, VII, do CDC - Previsão de
facilidade dos direitos do consumidor - Hipossuficiência e vulnerabilidade -
Possibilidade de reconhecimento da incompetência de ofício pelo Juízo da
causa - Precedentes do STJ - Manutenção da decisão agravada - Recurso
desprovido.
Trecho do voto: [...] considera-se abusiva a cláusula de eleição de foro
aposta no contrato celebrado pelas partes, uma vez que derivado de
relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Com efeito,
há vulnerabilidade da contratante.
Assim, a manutenção do foro eleito de fato implicaria em desmedida
desvantagem à agravada.
Por conta disso, em se tratando de ação envolvendo relação de
consumo onde o consumidor figura no polo passivo, admite-se,
excepcionalmente, a declinação de ofício da competência a fim de ser
fixada no foro do domicílio do consumidor de modo a facilitar o exercício de
sua defesa em juízo, em consonância com o princípio insculpido no artigo
6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/1990. [...] (Agravo de Instrumento no
2101246-78.2018.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2001796-94.2020.8.26.0000
11
Des. Claudio Hamilton, DJ: 29/08/2018; grifou-se).
De se notar, ademais, que a tramitação do feito
na Comarca de Indaiatuba poderia trazer mais custos ao demandante, já que
teria que arcar com despesas relacionadas à distribuição de carta precatória
para eventual cumprimento da liminar pleiteada na comarca de domicílio do
requerido, custo ausente em caso de tramitação do feito perante esta comarca.
É caso, pois, de manutenção da decisão
agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator